Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005229-17.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA - CPF: 344.412.041-91 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

–
AUSÊNCIA DE APONTMENTO DO VÍCIO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS – EMBARGOS OPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ERRO MATERIAL CONSTANTE NA PARTE DISPOSITIVA – EQUÍVOCO NA DIGITAÇÃO DO NOME DA RECORRENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO
.

1 – O Embargante sequer aponta em que consiste o vício do julgado. Ao que tudo indica, pretende apenas e tão somente a reconsideração do que ficou decidido, o que é inviável fazer pela via estreita dos Embargos de Declaração. Se não há o que ser complementado do ponto de vista da embargalidade suscitada pelo mutuário, é de rigor a rejeição dos Aclaratórios.

2 – Identificado o erro de digitação do nome da Instituição Bancária, merece acolhimento dos Aclaratórios para corrigir o equívoco.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1005229-17.2020.8.11.0041)

São 02 Recursos de Embargos de Declaração, sendo um interposto pelo
Banco Pan S.A.
e o outro por
Renato Silvestre de Oliveira
, ambos em virtude do acórdão proferido no ID 125369151.

Ao julgar o apelo interposto pela Instituição Bancária, à unanimidade, o Órgão Colegiado deu provimento para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos do mutuário, em especial porque sabia qual era o tipo de operação contratual aderida, não sendo o caso de modulação do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

Inconformado,
Renato Silvestre de Oliveira
alega que a
“(...) relação contratual entre as partes É AD ETERNUM, uma verdadeira afronta a Lei 14.181/21, que cria regras para prevenir o superendividamento dos consumidores, vista que os consumidores devem ter clareza em seus contratos, bem como, por se referir a suposta contratação de empréstimo consignado cumulada com adesão à suposto Cartão de crédito, (...)
”.

Alega que, mesmo se considerar a taxa dos juros remuneratórios de 4,70% ao mês, faz
jus
à repetição do indébito dos valores cobrados a maior e que foram debitados em sua folha de pagamento.

Renitente, insiste que aderiu ao empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado, e que os descontos não têm previsão de encerramento, mesmo já transcorridos 14 (quatorze) anos do início da operação. Assevera que, de acordo com o Bacen, a taxa de juros adequada ao caso é de, no máximo, 2% ao mês.

Sustenta que, além de não concordar com o tipo de operação cobrada, é injusto ter que pagar pelo serviço de perda ou roubo do cartão de crédito, uma vez que não recebeu o cartão magnético em sua residência.

Forte nessas ilações, o mutuário pede a reforma total do acórdão, a fim de prevalecer a sentença de 1o grau. No mais, citou recente julgado da 3a Câmara de Direito Privado desta Corte – RAC 1007812-29.2019.8.11.0002 – de relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, o qual manteve a modulação do contrato bancário por considerar a abusividade excessiva, tratando-se de caso similar a este.

Quanto aos Aclaratórios opostos pelo
Banco Pan S.A.
, este pediu para que seja corrigido erro material constante da parte dispositiva do aresto, no ponto em que foi redigido o nome do Banco Apelante, a fim de que passe a constar o seguinte: “
Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural
”.

Dispensadas as contrarrazões.

É o que importa relatar.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Antes de dar início à análise dos Aclaratórios, relembro que este caso retrata a situação em que o mutuário
Renato Silvestre de Oliveira
não nega ter feito vários empréstimos com o
Banco Cruzeiro do Sul S.A.
, cuja carteira fora adquirida pelo
Banco Pan S.A.
, mas sustenta desde a petição inicial a frágil tese de que não aderiu ao
Contrato de Cartão de Crédito Consignado e sim ao Empréstimo Pessoal Consignado, razão porque pediu a sua
modulação
com a redução da taxa dos juros remuneratórios e a consequente ordem de recálculo da dívida desde o primeiro saque, permitindo a compensação do valor apurado com o débito pendente e, na hipótese de sobejar saldo, a repetição do indébito.

Recordo, também, que os fatos foram narrados com todos os detalhes a partir da documentação carreada pelo devedor e pelo Banco credor. Disse que o mutuário é servidor público estadual vinculado à Secretaria de Segurança Pública e, em 30/01/2006, aderiu à Proposta de Cartão de Crédito Consignado administrado pelo Banco Cruzeiro do Sul S.A., representado pelo cartão BCSUL n.o 4218.****.****.8031, o qual previa disponibilidade do limite de crédito, tanto para saque quando para uso no comércio (à vista ou parcelado).

Também foi relatado que, segundo a narrativa do mutuário, jamais fez uso do cartão magnético na função crédito e nunca pagou as faturas que foram enviadas para o seu endereço, pois acreditava que os valores tomados tratavam de empréstimo consignado, com juros mais brandos, e que sempre acreditou que o desconto do valor mínimo na sua folha de pagamento já seria o suficiente para quitar o montante sacado.

No voto condutor também consta que, apesar de o mutuário reconhecer o uso do limite de crédito do cartão BCSUL n.o 4218.****.****.8031, posteriormente alterado para o Cartão PAN no ***.****.*****.6048, deixou que transcorresse mais de uma década, quando revolveu propor esta demanda alegando que foi ludibriado porque acreditava que estava contratando empréstimo na modalidade menos onerosa.

Questionou, dentre outras coisas, a modificação do tipo de operação bancária e a taxa dos juros remuneratórios. Ao final, pediu a nulidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado, a revisão da taxa dos juros compensatórios, a repetição do indébito e a condenação do Banco em indenização por danos morais.

Em que pese aos pedidos do mutuário tenham sido parcialmente acolhidos pelo Juiz da causa, já que apenas o pleito indenizatório foi julgado improcedente, ao receber a devolutiva da matéria por meio do Recurso de Apelação interposto pelo Banco credor, esta Câmara reformou a sentença com base nos julgamentos precedentes, já que é assente na 2a Câmara Cível que não há falar em abusividade ou vício de consentimento a adesão ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado com base o argumento de “escravidão financeira” e/ou “superendividamento”, em especial quando
não
está configurada a ofensa ao princípio da clareza e publicidade.

-
Dos Embargos opostos por Renato Silvestre de Oliveira:

O Embargante sequer aponta em que consiste o vício do julgado. Ao que tudo indica, pretende apenas e tão somente a reconsideração do que ficou decidido, o que é inviável fazer pela via estreita dos Embargos de Declaração.

A despeito disso, registro que no voto objurgado foi esclarecido que está incontroverso que o Embargante não nega a adesão à Proposta de Cartão de Crédito Consignado, representado pelo BCSUL n.o 4218.****.****.8031, muito menos contradita as provas de que utilizou o limite do cartão de crédito para efetuar saques. O que ele (autor) questiona é o tipo de operação aderida, que interfere diretamente no percentual da taxa cobrada para a modalidade a qual foi submetido.

Esta Relatora explicou, ainda, que o Embargante sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o seu endereço de cobrança porque se o conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), tinha o dever de pagar a cobrança, não prevalecendo a frágil tese de que os descontos na folha de pagamento seria o suficiente para quitar o montante tomado.

Repito, se o Embargante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Está claro, pois, que o Apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A dívida será “ad eternum” como sustentado nestes Embargos se o Embargante não mudar de atitude e continuar “acreditando” que os simples descontos em sua folha de pagamento serão suficientes para quitar o valor sacado. Ora, se o contrato bancário diz que o Embargante deve pagar, além dos valores descontados em folha, o valor da fatura que é encaminhada para o seu endereço (devedor), é isso que o Embargante precisa fazer para se libertar da malfadada “escravidão financeira”, e não forçar a modulação de negócio jurídico perfeito e acabado, sob pena de utilizar o Poder Judiciário para ir de encontro ao que diz o princípio
pacta sunt servanda
.

Relativamente à taxa dos
juros remuneratórios
, ficou esclarecido no voto condutor que na data da primeira operação financeira (janeiro/2006) inexistia a divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012, o que impossibilitou comparar as taxas estipuladas no contrato com a taxa média de mercado.

Uma vez que o Embargante não demonstrou a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros superior à taxa média de mercado para o período contratado, é vedado ao Julgador decidir com base em ilações, presunções ou em dúvida.

Assim sendo, não há o que ser complementado do ponto de vista da embargalidade suscitada pelo mutuário, razão porque
rejeito os Embargos de Declaração
.

-
Dos Embargos opostos pelo Banco Pan S.A.

De fato, o erro material apontado pelo Banco Embargante merece acolhimento para ser sanado.

A parte dispositiva do aresto está assim redigida:

“
Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural
”.

O nome da Instituição Bancária foi digitado de maneira equivocada, merecendo a correção para que assim passe a constar:

“
Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural
”.

Feitas essas considerações,
REJEITO
os Aclaratórios opostos por
Renato Silvestre de Oliveira.

ACOLHO
os Aclaratórios opostos pelo
Banco Pan S.A
. para corrigir simples erro material sem alteração do resultado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022